Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ALIENADO ANTES DO EVENTO DANOSO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134, CTB). AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Por força do art. 123, §1°, do CTB, cabe ao adquirente promover a transferência do veículo junto ao órgão de trânsito competente.
2. Lado outro, tal obrigação não afasta o dever de o alienante comunicar ao órgão de trânsito acerca da alienação (art. 134, do CTB).
3. Sem a devida publicidade do ato, não havia como promover a ação contra o verdadeiro responsável pelo veículo. Desatualizada a informação junto ao cadastro do órgão de trânsito, cabe ao antigo proprietário e quem deixou de cumprir a legislação de regência, suportar os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.